Tribunal: TJSP
Processo: 1039460-53.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. pedido de indenização por danos morais. Inscrição de outros débitos na serasa. Dano moral não configurado. Indenização indevida.

Sentença: Ação declaratória de inexigibilidade de débito (fatura de conta de telefone) cumulada com reparação de danos morais, julgada

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. pedido de indenização por danos morais. Inscrição de outros débitos na serasa. Dano moral não configurado. Indenização indevida.

Sentença: Ação declaratória de inexigibilidade de débito (fatura de conta de telefone) cumulada com reparação de danos morais, julgada parcialmente procedente.
3. Acórdão/razões de decidir: Recurso desprovido. Dano moral não configurado. Outras pendências financeiras. Súmula 385, do STJ. Indenização indevida. Honorários advocatícios bem fixados.
4. Dispositivo: Recurso da autora desprovido. Sentença mantida.